Tribunal: TJSP
Processo: 2005268-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE EM CONTA BANCÁRIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se ao presente caso, pois referida impenhorabilidade deve ser considerada também para outras aplicações financeiras –

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE EM CONTA BANCÁRIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se ao presente caso, pois referida impenhorabilidade deve ser considerada também para outras aplicações financeiras – Questão de ordem pública que permite pronunciamento de ofício do julgador – Precedentes do C. STJ - Recurso desprovido.